Tribunal: TJSP
Processo: 1017549-08.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação ajuizada pelo filho dos executados. Alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de bem de família. Embargante que é filho dos proprietários do imóvel e alega residir no bem com seus genitores e irmãos. Ausência de arguição de impenhorabilidade pelos proprietários que legitima a oposição pelo filho residente. Empresa beneficiária do mútuo

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação ajuizada pelo filho dos executados. Alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito por se tratar de bem de família. Embargante que é filho dos proprietários do imóvel e alega residir no bem com seus genitores e irmãos. Ausência de arguição de impenhorabilidade pelos proprietários que legitima a oposição pelo filho residente. Empresa beneficiária do mútuo firmado que possui como único sócio outro filho dos proprietários do bem e irmão do embargante, também residente no imóvel. Presunção de que a garantia assumida foi em benefício da entidade familiar, vez que a hipoteca do imóvel foi firmada pelos proprietários intervenientes-garantidores, que são os genitores do único sócio da empresa beneficiária. Exceção prevista no inciso V, do artigo 3o da Lei no 8.009/90 que se aplica ao caso. Precedentes do C.STJ e deste Tribunal. Sentença de improcedência mantida.

Nega-se provimento ao recurso.